Tribunal: TJDFT
Processo: 0737195-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXAUSTÃO. LEGITIMIDADE. TEORIA ECLÉTICA DA AÇÃO. APARATOS INSTALADOS NA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO. CONDOMÍNIO. AUTORIZAÇÃO MEDIANTE CONDIÇÕES. AUSÊNCIA DE DANOS. PROJETO. SEGURANÇA DO TELHADO E DOS FUNCIONÁRIOS. ACESSO MEDIANTE AGENDAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A presente hipótese diz respeito às pretensões exercidas em processos conexos, cujos objetos consistiram na retirada de equipamento de exaustão de gases de cocção da cobertura da edificação e na concessão de acesso ao telhado do prédio para o cumprimento das exigências de instalação e manutenção periódica do mencionado equipamento.
2. De acordo com a teoria eclética de Enrico Tulio Liebman (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 159), configura-se, em regra, a legitimidade ad causam se os sujeitos da relação jurídica processual forem os mesmos que integraram a relação jurídica de direito substancial (causa de pedir). 2.1. O condomínio é o responsável por zelar pela incolumidade da edificação e, especialmente, pelo uso adequado das áreas comuns, que dizem respeito aos interesses de todos os condôminos. Nesse contexto, as infiltrações produzidas por telhas amassadas pela instalação de equipamentos, ou mesmo pelo acesso indiscriminado pessoas ao local, são efeitos indesejáveis. Por essa razão o condomínio é parte legítima para o exercício da pretensão em exame nos presentes autos.
3. É atribuição do Juízo singular, ao proferir a sentença, a apreciação das provas coligidas aos autos, nos termos do art. 371 do CPC. É necessário salientar também que o Juízo não está adstrito aos fundamentos e à conclusão apontados no laudo pericial, de acordo com o art. 479 do CPC. Isso não obstante, em virtude das peculiaridades técnicas envolvidas na controvérsia, os fundamentos e a conclusão obtidos com a produção da prova pericial devem ser acolhidos no presente caso. 3.1. De acordo com as conclusões obtidas com a produção da prova técnica, a instalação do equipamento de exaustão na cobertura da edificação não produziu danos à estrutura do prédio. No entanto, essa modalidade de instalação deve ser precedida de projeto com o detalhamento das necessárias providências que atendam às medidas de prevenção da segurança tanto do telhado como dos prepostos que devem ter acesso ao local para a necessária manutenção, o que deve observar as normas da ABNT. 3.2. Por essas razões deve ser concedido o acesso ao telhado para os necessários ajustes (da instalação bem como para a manutenção do equipamento, sendo importante também que, por cautela, o recorrente designe funcionário para acompanhar o acesso de terceiros ao telhado. Assim, é necessário que os eventuais eventos de reparos ou manutenção sejam previamente agendados com a antecedência mínima, de acordo com as regras do acesso restrito conferido à área comum (telhado) estipuladas na Convenção e no respectivo Regimento do Condomínio.
4. Em relação à litigância de má-fé, há previsão normativa expressa no sentido de que a multa tem o intuito de indenizar a parte contrária em virtude de eventuais prejuízos sofridos, nos termos do art. 81 do CPC. 4.1. O art. 80 do CPC, por sua vez, previu as hipóteses em que a cominação de multa por litigância de má-fé é admissível, o que pode ser verificado a partir da conduta que tenha causado dano processual à parte adversa. 4.2. No presente caso constata-se que não há nos autos provas de que a conduta atribuída à ré tenha causado prejuízos ao apelado. Logo, diante da ausência da alegada má-fé, deve ser afastada a multa subsequente.
5. Apelações conhecidas e parcialmente providas.